Tribunal: TJES
Processo: 5005515-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005515-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005515-97.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME.

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME.

interpôs
a
gravo de
instrumento em razão da respeitável decisão id
1714200 (p. 1-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” registrado sob o n. 0001147-97.2021.8.08.0011, instaurado a requerimento de
PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
em desfavor da agravante e de
HELIO MARCELINO LORENO, BEATRIZ MARIA LACERDA LORENO, CLUBE DA PREVIDÊNCIA DO BRASIL, ELZA MARCELINA LORENO, CLASSIC NOVA CORRETORA DE SEGUROS, MARIANA LACERDA CORDEIRO LORENO, FREDERICO LACERDA LORENO, CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDÊNCIA, UNSBRAS-UNIAO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL, ANDREA MARA DA CRUZ ROCHA, JOSÉ MAGELA ALVES PEREIRA, IBRA-DF – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO JURÍDICO E ASSISTENCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, ABAFACS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL E A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, ASSOMASP – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO, ABRAVESPREV PREVER FUTURO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, KEEPER CLUBE DE VANTAGENS, CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO, ELOY VITORIO, MARCOS VINICIUS VITORIO PINTO, ELIAS MARCELINO DE LORENA, ELZA MARCELINA DE LORENO
e
ENI LOURENO DE ARRUDA
,
que deferiu “a tutela de urgência almejada, para determinar seja oficiado eletronicamente ao Cartório de Registro de Imóveis do 3º Ofício de Belo Horizonte/MG para que imponha nas Matrículas nº 82.509 e 109.890, gravame de indisponibilidade, até ulterior deliberação deste Juízo, correndo os emolumentos respectivos por conta do exequente, tudo com o objetivo de resguardar o resultado útil do cumprimento de sentença nº 0004986-19.2010.8.08.0011.”

N
as razões do recurso (id
1714196) alegou a agravante, em síntese, que: 1) a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; 2) “Em que pese a inegável cultura jurídica do juízo prolator da decisão recorrida, na hipótese, aquela manifestação jurisdicional, d. v., não observou o dever de motivação estampado no art. 489, § 1.º, do CPC” (p. 6); 3) “Naquelas razões, em especial à fl. 523 dos autos reproduzidos, item '76', destacou-se que 'Notadamente à Ata de fl. 796 dos autos principais, cumpre salientar que a Clube Aliança nunca teve filial no endereço lá informado, conforme documento anexo (Doc. 06), sendo que o Sr. Elias M. Lorena indicou aquele endereço sem qualquer autorização da Classic Corretora ou do Sr. Hélio. Não há qualquer ‘sucursal’ em endereços iguais'” (p. 6-7); 4) “Apesar dos substanciosos argumentos ventilados à contestação, sejam eles de fato ou de direito, o juízo de piso, em total arrepio e desrespeito ao que propõe o art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC, não teceu um único comentário sobre os argumentos de defesa, como se eles, simplesmente, não existissem ou, ainda pior, como se somente os argumentos da parte contrária fossem providos de razão e de possibilidade de apreciação” (p. 7); 5) “não há, no caso, probabilidade do direito, muito menos perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (p. 11); 6) “Às fls. 515-532 dos autos reproduzidos, a ora recorrente demonstrou, concretamente – e de forma vertical –, que o pleito autoral não guarda qualquer probabilidade, mormente porque: (a) não há qualquer 'grupo econômico' ou 'familiar' entre as executadas originárias e os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; (b) não há qualquer similitude nas atividades prestadas entre as executadas originárias e os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; (c) não há qualquer 'sucessão empresarial' da Clube Aliança e/ou Clube Vitoria com os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; e, ainda, (d) não há qualquer abuso de personalidade perpetrada pelos suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico” (p. 12).

Requereu o provimento do recurso “para anular ou reformar a r. decisão recorrida, nos moldes como indicado nas razões recursais” (p. 16).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo foi parcialmente deferido (id 1716534, p. 1-5).

Sem contrarrazões (id 1889648, p. 1).

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005515-97.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME.

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
interposto por
Classic Corretora
d
e Seguros Ltda.-ME.

em razão da respeitável decisão id
1714200 (p. 1-5), proferida nos autos do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, registrado sob o n. 0001147-97.2021.8.08.0011, instaurado por Pablo Tayo Garioli Franca em desfavor da agravante e de Helio Marcelino Loreno, Beatriz Maria Lacerda Loreno, Clube
d
a Previdência
d
o Brasil, Elza Marcelina Loreno, Classic Nova Corretora
d
e Seguros, Mariana Lacerda Cordeiro Loreno, Frederico Lacerda Loreno, Classic Assessoria Vida
e
Previdência, Unsbras-União
d
os Servidores Públicos
d
o Brasil, Andrea Mara
d
a Cruz Rocha, Jose Magela Alves Pereira, Ibra-Df – Instituto Brasileiro
d
e Apoio Jurídico
e
Assistencial
a
os Servidores Públicos
d
o Distrito Federal, Abafacs – Associação Beneficente
e
Assistencial
e

a
Família
d
os Servidores Públicos, Adilson Rodrigues
d
os Santos, Assomasp – Associação Mineira
d
e Auxílio
a
o Servidor Público, Abravesprev Prever Futuro Associação Brasileira
d
os Contribuintes
d
o Regime Geral
d
a Previdência Social, Keeper Clube
d
e Vantagens, Clube
d
e Vantagens Vida Ouro, Eloy Vitorio, Marcos Vinicius Vitorio Pinto, Elias Marcelino
d
e Lorena, Elza Marcelina
d
e Loreno
e
Eni Loureno
d
e Arruda,
que deferiu “a tutela de urgência almejada, para determinar seja oficiado eletronicamente ao Cartório de Registro de Imóveis do 3º Ofício de Belo Horizonte/MG para que imponha nas Matrículas nº 82.509 e 109.890, gravame de indisponibilidade, até ulterior deliberação deste Juízo, correndo os emolumentos respectivos por conta do exequente, tudo com o objetivo de resguardar o resultado útil do cumprimento de sentença nº 0004986-19.2010.8.08.0011”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; 2) “Em que pese a inegável cultura jurídica do juízo prolator da decisão recorrida, na hipótese, aquela manifestação jurisdicional, d. v., não observou o dever de motivação estampado no art. 489, § 1.º, do CPC” (p. 6); 3) “Naquelas razões, em especial à fl. 523 dos autos reproduzidos, item '76', destacou-se que 'Notadamente à Ata de fl. 796 dos autos principais, cumpre salientar que a Clube Aliança nunca teve filial no endereço lá informado, conforme documento anexo (Doc. 06), sendo que o Sr. Elias M. Lorena indicou aquele endereço sem qualquer autorização da Classic Corretora ou do Sr. Hélio. Não há qualquer ‘sucursal’ em endereços iguais'” (p. 6-7); 4) “Apesar dos substanciosos argumentos ventilados à contestação, sejam eles de fato ou de direito, o juízo de piso, em total arrepio e desrespeito ao que propõe o art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC, não teceu um único comentário sobre os argumentos de defesa, como se eles, simplesmente, não existissem ou, ainda pior, como se somente os argumentos da parte contrária fossem providos de razão e de possibilidade de apreciação” (p. 7); 5) “não há, no caso, probabilidade do direito, muito menos perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (p. 11); 6) “Às fls. 515-532 dos autos reproduzidos, a ora recorrente demonstrou, concretamente – e de forma vertical –, que o pleito autoral não guarda qualquer probabilidade, mormente porque: (a) não há qualquer 'grupo econômico' ou 'familiar' entre as executadas originárias e os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; (b) não há qualquer similitude nas atividades prestadas entre as executadas originárias e os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; (c) não há qualquer 'sucessão empresarial' da Clube Aliança e/ou Clube Vitoria com os suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico; e, ainda, (d) não há qualquer abuso de personalidade perpetrada pelos suscitados Classic Corretora, Classic Nova Corretora, Classic Assessoria, Hélio, Beatriz, Mariana e Frederico” (p. 12).

Requereu o provimento do recurso “para anular ou reformar a r. decisão recorrida, nos moldes como indicado nas razões recursais” (p. 16).

O recurso deve ser parcialmente provido.

No caso, o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
cuja instauração foi requerida pelo agravado foi recebido, sendo
determinada a citação dos réus
e a
suspensão dos “atos executórios no cumprimento de sentença em apenso” (id 1714206, p. 14).
Durante a tramitação do incidente, antes de concluir pela cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica, o ilustre Juiz de Direito deferiu tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de bens.

Na respeitável decisão recorrida, o
douto Julgador singular
, para reconhecer a presença dos requisitos
para concessão da tutela provisória
, mencionou que é “plausível os argumentos do exequente – verossimilhança da alegação, em especial em relação às requeridas Classic Corretora de Seguros (CNPJ 36.616.017/0001-40), Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ 31.729.931/0001-01) e Classic Assessoria Vida e Previdência(CNPJ nº 05.966.589/0001-09), pois, como já deixei registrado na decisão anulada no apenso, o sobrenome dos dirigentes das associações - LORENA/O - me leva a crer que se tratam de entidades criadas e controladas por um grupo familiar, além de estarem sediadas no mesmo endereço - rua São Paulo, nº 638, bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG”, afirmando ainda que “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre do fato de que, sendo retiradas as constrições anteriormente determinadas - foram anuladas pela instância revisora, apenas por erro de forma - as executadas podem se desfazer/ocultar seus bens a fim de frustrar a satisfação do cumprimento de sentença em apenso, que teve início em março de 2013, portanto, já dura 08 (oito) anos, tempo além do razoável”.

Na peça de bloqueio apresentada pela recorrente
foram aduzidas diversas defesas (de fato e de direito), sendo afirmado
no item 76 que “Notadamente à Ata de fl. 796 dos autos principais, cumpre salientar que a Clube Aliança nunca teve filial no endereço lá informado, conforme documento anexo (Doc. 06),
sendo que o Sr. Elias M. Lorena indicou aquele endereço sem qualquer autorização da Classic Corretora ou do Sr. Hélio
. Não há qualquer ‘sucursal’ em endereços iguais” (id 1714217, p. 29).
Tais alegações são, em tese, capazes de infirmar o teor da decisão recorrida.

O
art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado” (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 26-09-2018). Também já foi assentado por aquela colenda Corte superior de Justiça que “restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, IV, do CPC/2015). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido” (REsp 1908213/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 18-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 20-05-2021).

No caso, como os argumentos d
a
agravante mencionados na petição id
1714217
não foram apreciados na respeitável decisão recorrida, tenho por evidenciado vício de atividade,
o que justifica o provimento do recurso.

É certo que a tutela provisória pode ser concedida mediante contraditório postecipado, mas, no caso, o ilustre Juiz de Direito permitiu que a agravante se manifestasse no processo antes do deferimento daquela medida de urgência. Por essa razão, surgiu o dever de enfrentamento dos argumentos que, em tese,
são hábeis a
infirmar
o teor da
decisão recorrida.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para anular a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005515-97.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME.

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE DEFESA NÃO APRECIADAS NA RESPEITÁVEL DECISÃO RECORRIDA. ART. 489, §1º, INC. IV DO CPC. VÍCIO DE ATIVIDADE. DECISÃO ANULADA.

1. - O

incidente de desconsideração da personalidade jurídica
cuja instauração foi requerida pelo agravado foi recebido, sendo
determinada a citação dos réus
e a
suspensão dos “atos executórios no cumprimento de sentença em apenso”.
Durante a tramitação do incidente, antes de concluir pelo cabimento ou não de desconsideração da personalidade jurídica, o ilustre Juiz de Direito deferiu tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de bens.

2. -
Na peça de bloqueio apresentada pela recorrente
foram aduzidas diversas defesas capazes, em tese, de infirmar o teor da decisão recorrida.

3. -
O
art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

4. -
Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado” (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: em 20-09-2018, data da publicação/fonte: 26-09-2018).
Também já foi assentado por aquela colenda Corte superior de Justiça que “restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, IV, do CPC/2015). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido” (REsp 1908213/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 18-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 20-05-2021).

5. -
No caso, como os argumentos d
a
agravante mencionados na petição id
1714217
não foram apreciados na respeitável decisão recorrida,
resta
evidenciado vício de atividade,
impondo-se a necessidade de anulação daquele pronunciamento.

6. - Recurso parcialmente provido. Decisão anulada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
parcial
proviment
o
ao
agravo de instrumento
para anular a respeitável decisão recorrida
,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de 2021. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.